Tribunal: TJES
Processo: 5001271-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001271-91.2022.8.08.0000

AGVTE:
CARLOS AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA

A
GVDO:
KARL FREDERICK VON KIEPER MOSCON

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
– A gratuidade de justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

II –
Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.

I
II
– Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,_____/__________/_____

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001271-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA
AGRAVADO: K. F. V. K. M.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001271-91.2022.8.08.0000

AGVTE:
CARLOS AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA

A
GVDO:
KARL FREDERICK VON KIEPER MOSCON

RELATOR:
Des.
Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por
CARLOS AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA
, eis que irresignado com a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Aduz
o
Recorrente, em síntese, que faz jus ao benefício da
assistência judiciária
, pugnando, assim, pela reforma do
decisum
.

O p
edido de efeito suspensivo foi deferido (id 2267371).

Contrarrazões id 2704893.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES,
13 de junho
de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001271-91.2022.8.08.0000

AGVTE:
CARLOS AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA

A
GVDO:
KARL FREDERICK VON KIEPER MOSCON

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, o caso em tela é de fácil deslinde, cingindo-se tão somente a análise do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício de gratuidade de justiça.

Após a devida análise de todo o caderno processual, com o sopesamento dos fundamentos suscitados pelas partes, não alcanço outra conclusão senão a manutenção do entendimento outrora exposto pelo julgador primevo, qual seja, no sentido de indeferir o pleito de gratuidade de justiça.

Como de curial sabença, o benefício da gratuidade de justiça, disposto na Lei nº 1.060/50 e também no CPC/15, tem por objetivo possibilitar o acesso à justiça para aqueles cidadãos que não possuem condições de arcar com as despesas de um processo sem que tal encargo importe em demasiado prejuízo ao seu próprio sustento.

Quanto ao ponto, deve ter-se em mente que tal benesse não é direcionada àqueles que possuam o orçamento familiar comprometido por gastos supérfluos, tais como prestações de veículo, viagens e cartões de crédito, por exemplo, mas, tão somente, aos que vivem as agruras da vida comum de um cidadão de baixa renda ou que, à margem de perceber vultosos salários, os empreguem mormente para o custeio da própria saúde.

O Superior Tribunal de Justiça ainda trilha o entendimento no sentido de que compete ao magistrado perquirir a real necessidade da concessão da gratuidade de justiça ao jurisdicionado, haja vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sob pena de, não o fazendo, banalizar o instituto e contribuir para o agravamento da situação financeira do Poder Público, prejudicando aqueles que verdadeiramente necessitam de assistência.

A propósito, vejamos alguns precedentes sobre o tema:

[...]4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a simples declaração de pobreza firmada pelo requerente, no pedido de assistência judiciária gratuita, tem presunção relativa, admitindo-se prova em contrário.[...]”
(AgInt no AREsp 632.890/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

[...]A concessão dos benefícios da justiça gratuita trata-se de exceção, pois somente deve ser concedida ao hipossuficiente, ou seja, àquele que não possui recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Assim, deve ser examinada a situação em que o requerente se apresenta sob pena de se banalizar o instituto e inviabilizar o próprio funcionamento do Judiciário com o não pagamento das custas.[...]
(REsp 1165696, Ministro RAUL ARAÚJO, Publicação em 07/03/2016)

[...]5. É pacífico na jurisprudência do STJ o entendimento de que é relativa a presunção de hipossuficiência declarada pelo requerente da assistência judiciária gratuita, podendo ser revogado o benefício se o magistrado constatar condição econômico-financeira apta a satisfazer os ônus processuais.[...]
(AgInt no AREsp 1089437/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017)

Partindo dessas premissas e volvendo os olhos ao caso em tela, tenho que a parte recorrida, em sede de contrarrazões, demonstrou que o agravante não é pessoa hipossuficiente.

Veja-se que no id 2704893 constam fotos dos imóveis pertencentes (dois apartamentos) ao recorrente, em bairro nobre desta capital – Bento Ferreira – e que demostram ser de valor elevado, eis que são edifícios relativamente novos.

Ora, dentro desta realidade que se revela nos autos, fica muito claro que o pagamento das despesas processuais não comprometerá o sustento do Recorrente, não restando outro caminho a seguir senão o de manter a decisão guerreada que, acertadamente, indeferiu a benesse, valendo ressaltar que o d. Magistrado
a quo
, por atuar na Comarca de origem, possui maior conhecimento acerca do contexto social local.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

Outrossim, determino que o recorrente recolha as custas processuais deste recurso, na forma do artigo 102, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001271-91.2022.8.08.0000

AGVTE:
CARLOS AUGUSTO MOSCON OLIVEIRA

A
GVDO:
KARL FREDERICK VON KIEPER MOSCON

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I
– A gratuidade de justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade, a priori, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

II –
Verificando-se que a parte não ostenta a hipossuficiência alegada, de rigor o indeferimento da benesse ou, caso já concedida, a sua revogação.

I
II
– Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,_____/__________/_____

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.